Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-57.2020.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021071-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DANIEL GOMES DA SILVA - CPF: 062.500.581-33 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021071-57.2020.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente: DANIEL GOMES DA SILVA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

2.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir crédito salarial ou mesmo que seja oriundo de conta poupança.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença, determinando o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária, sob a alegação de que se trata de crédito salarial.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente alega que o valor bloqueado judicialmente em suas contas bancárias, no importe
de
R$ 1.611,39
(um mil, seiscentos e onze reais e trinta e nove centavos) na Caixa Econômica Federal, possui natureza salarial, pois, são oriundos de seguro desemprego,
portanto, são ilegais os bloqueios.

Assim, requer a reforma da sentença para determinar o desbloqueio dos referidos valores, bem como, seja determinada a impossibilidade de bloqueio de qualquer valor em suas contas por ser ilegal.

Para comprovar que a penhora incidiu em seus vencimentos,
juntou apenas alguns
prints
de sua conta bancária, Carteira de Trabalho, requerimento de seguro desemprego
, no entanto, tais documentos não tem o condão de demonstrar que os valores estavam guardados para sua utilização de necessidade familiar, preservação de sua dignidade, alimentação, despesas com saúde ou equivalente
.

Dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC, quanto à impenhorabilidade da verba salarial,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. (...)”6.

Portanto, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao executado, ora recorrente, comprovar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade.

Importante destacar que os atos de penhora são essenciais ao desenvolvimento da execução
. E se a legislação processual confere proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana ao estabelecer a regra geral da impenhorabilidade,
a proteção legal da impenhorabilidade não pode amparar condutas que visam impedir a satisfação dos créditos do exequente, injustificadamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTÍCIO. BLOQUEIO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTENTE
. MANUTENÇÃO. São impenhoráveis os valores depositados a título de salário, em razão de sua natureza alimentar.
Cabe ao devedor comprovar que a verba penhora em conta é oriunda de salário, sob pena de diante da ausência de prova ser mantida a penhora.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.145407-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.”
(TJ-MT 10226264720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (negritei).

Portanto, não tendo o recorrente cumprido o ônus de comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, bem como a sua impenhorabilidade, deve a decisão de constrição ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024